Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709296-26.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DIONEY DOS ANJOS SUARES D E C I S Ã O Na petição ID 42789401, o apelante formula pedido de desistência, noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora